Tribunal: TJPA
Processo: 0800617-41.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800617-41.2024.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO, ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES, POUSADA DOS GUARAS LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0800617-41.2024.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALVATERRA-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274-A

EMBARGADOS
:
POUSADA DOS GUARÁS LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO e ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADOS: NELSON PAULO SIMÕES NASSER – OAB/PA 25.487, SOLANGE MOTA – OAB/PA 12.764 E ALLANA CHAVES TERIBELE – OAB/PA 37.656

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 437 DO STJ NO CASO CONCRETO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ARGUMENTOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para anular sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução, em razão da ausência da fase de saneamento (art. 357 do CPC) e do julgamento antecipado da lide em controvérsia envolvendo cédula de crédito industrial. O embargante sustenta omissão, incidência do Tema 437 do STJ, nulidade por ausência de intimação para contrarrazões, perda de objeto por renegociação da dívida, julgamento extra petita e inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide estaria justificado pela suficiência documental (Tema 437 do STJ); (iii) verificar nulidade por ausência de intimação para contrarrazões; (iv) determinar se houve perda de objeto pela renegociação da dívida; (v) aferir ocorrência de julgamento extra petita ou inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia integralmente as questões controvertidas, inexistindo omissão, conforme a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, que impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os pontos relevantes sob pena de vício sanável por embargos declaratórios.

4.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, conforme entendimento jurisprudencial (TJMG, EDcl nº 1.0000.21.209522-8/010), revelando mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

5.

A tese de aplicação do Tema 437 do STJ é rejeitada, pois a suficiência de prova documental não afasta o cerceamento de defesa quando violados os princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual, especialmente em controvérsia de elevada complexidade fático-contábil.

6.

Rejeita-se a alegação de nulidade por ausência de intimação para contrarrazões, uma vez que a anulação da sentença e o retorno do processo à fase do art. 357 do CPC tornam prejudicada tal discussão.

7.

Afasta-se o argumento de perda de objeto, pois a renegociação da dívida não elimina o interesse das partes na obtenção de pronunciamento jurisdicional de mérito.

8.

Rejeitam-se as alegações de julgamento extra petita e inovação recursal, pois o tribunal, no exercício do efeito devolutivo da apelação, pode reconhecer nulidades processuais (error in procedendo) para assegurar a observância dos princípios constitucionais processuais.

9.

Mantém-se o entendimento do acórdão embargado, que reconheceu o cerceamento de defesa e a necessidade de dilação probatória, em consonância com a doutrina de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva sobre a centralidade da fase de saneamento e cooperação processual, bem como com a jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração são inadmissíveis para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

A suficiência documental não afasta o cerceamento de defesa quando a controvérsia demanda dilação probatória e observância do contraditório substancial.

3.

A anulação da sentença prejudica alegações de nulidades processuais relativas à fase recursal anterior.

4.

A renegociação da dívida não implica perda superveniente do interesse processual.

5.

O reconhecimento de nulidade processual pelo tribunal, no exercício do efeito devolutivo, não configura julgamento extra petita nem inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 357, 489, §1º, 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024; TJPA, ApCiv nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025; TJMG, EDcl nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0800617-41.2024.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALVATERRA-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274-A

EMBARGADOS
:
POUSADA DOS GUARÁS LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO e ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADOS: NELSON PAULO SIMÕES NASSER – OAB/PA 25.487, SOLANGE MOTA – OAB/PA 12.764 E ALLANA CHAVES TERIBELE – OAB/PA 37.656

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
interpôs Declaratórios contra Acórdão(Vide PJe ID 35286933), que

cassou a sentença conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OMISSÃO QUANTO À FASE DO ART. 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA DOUTRINA PROCESSUAL COOPERATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por POUSADA DOS GUARAS LTDA., ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO e ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES contra sentença da Vara Única de Salvaterra/PA, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A., com fundamento em suposta dívida de R$ 395.862,17, oriunda de Cédula de Crédito Industrial e seus aditivos. Alegam vício de procedimento, ausência de fase de organização do processo (art. 357 do CPC), cerceamento de defesa, prescrição intercorrente e invalidade do título executivo. Pleiteiam a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência da fase de saneamento e organização do processo comprometeu a validade da sentença; (ii) definir se houve cerceamento de defesa ao se julgar antecipadamente matéria que exige prova técnica; (iii) estabelecer se é necessária dilação probatória em execução fundada em título cuja exequibilidade e valor são contestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de delimitação das questões de fato e de direito controvertidas, conforme o art. 357 do CPC, aliada à inexistência de designação de audiência de instrução e julgamento, configura nulidade processual absoluta por afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e cooperação processual.

4.

O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para manifestação sobre produção de provas, representa decisão surpresa, vedada pelo CPC/2015 (art. 10), consubstanciando error in procedendo e cerceamento de defesa.

5.

A matéria discutida — validade do título executivo e exigência de valores decorrentes de cédula de crédito industrial — é de alta complexidade fática e contábil, o que impõe a reabertura da instrução e eventual realização de prova pericial técnica, inviabilizando o julgamento monocrático sem esgotamento da fase instrutória.

6.

A doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
reforça que os embargos à execução comportam cognição exauriente e ampla, permitindo ao executado suscitar qualquer matéria de defesa, inclusive aquelas que demandem instrução probatória complexa.

7.

De igual forma,
Dierle Nunes
e
Natanael Lud Santos e Silva
destacam que a fase de saneamento do art. 357 do CPC é indispensável para assegurar uma decisão fundamentada, cooperativa e estável, que reduza retrabalhos judiciais e respeite os deveres processuais das partes e do juiz.

8.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a ausência de fase de organização do processo e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas ensejam nulidade da sentença por cerceamento de defesa (TJPA, ApCiv nº 0003530-22.2019.8.14.0053 e ApCiv nº 0806390-61.2022.8.14.0051).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da fase de organização e saneamento do processo (art. 357 do CPC), quando necessária, configura nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa.

2.

O julgamento antecipado da lide sem intimação das partes para manifestação sobre provas ofende os princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual, resultando em error in procedendo.

3.

Controvérsia sobre validade e exequibilidade de título executivo que envolva aspectos contábeis impõe dilação probatória, afastando o julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 357, 355, I, 917; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCiv nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.
TJPA, ApCiv nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de processo civil
.
NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud.
Teoria do processo civil cooperativo
. ( PJe ID 33644902)

As

razões recursais assentam

nos vícios da omissão e erro de premissa jurídica

sob as seguintes vertentes postas lado a lado:

a.

incidência do Tema Repetitivo 437 do STJ que diz: “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.
”

b.

nulidade do julgamento por não ter sido intimado à apresentação das contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível;

c.

perda de objeto por renegociação extraordinária da dívida, que reconhecida;

d.

julgamento
extra petita
: alegação de excesso de execução inexistente e

e.

inovação recursal.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 35647339).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 35729987).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0800617-41.2024.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALVATERRA-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274-A

EMBARGADOS
:
POUSADA DOS GUARÁS LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO e ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADOS: NELSON PAULO SIMÕES NASSER – OAB/PA 25.487, SOLANGE MOTA – OAB/PA 12.764 E ALLANA CHAVES TERIBELE – OAB/PA 37.656

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OMISSÃO QUANTO À FASE DO ART. 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA DOUTRINA PROCESSUAL COOPERATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por POUSADA DOS GUARAS LTDA., ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO e ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES contra sentença da Vara Única de Salvaterra/PA, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A., com fundamento em suposta dívida de R$ 395.862,17, oriunda de Cédula de Crédito Industrial e seus aditivos. Alegam vício de procedimento, ausência de fase de organização do processo (art. 357 do CPC), cerceamento de defesa, prescrição intercorrente e invalidade do título executivo. Pleiteiam a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência da fase de saneamento e organização do processo comprometeu a validade da sentença; (ii) definir se houve cerceamento de defesa ao se julgar antecipadamente matéria que exige prova técnica; (iii) estabelecer se é necessária dilação probatória em execução fundada em título cuja exequibilidade e valor são contestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de delimitação das questões de fato e de direito controvertidas, conforme o art. 357 do CPC, aliada à inexistência de designação de audiência de instrução e julgamento, configura nulidade processual absoluta por afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e cooperação processual.

4.

O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para manifestação sobre produção de provas, representa decisão surpresa, vedada pelo CPC/2015 (art. 10), consubstanciando error in procedendo e cerceamento de defesa.

5.

A matéria discutida — validade do título executivo e exigência de valores decorrentes de cédula de crédito industrial — é de alta complexidade fática e contábil, o que impõe a reabertura da instrução e eventual realização de prova pericial técnica, inviabilizando o julgamento monocrático sem esgotamento da fase instrutória.

6.

A doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
reforça que os embargos à execução comportam cognição exauriente e ampla, permitindo ao executado suscitar qualquer matéria de defesa, inclusive aquelas que demandem instrução probatória complexa.

7.

De igual forma,
Dierle Nunes
e
Natanael Lud Santos e Silva
destacam que a fase de saneamento do art. 357 do CPC é indispensável para assegurar uma decisão fundamentada, cooperativa e estável, que reduza retrabalhos judiciais e respeite os deveres processuais das partes e do juiz.

8.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a ausência de fase de organização do processo e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas ensejam nulidade da sentença por cerceamento de defesa (TJPA, ApCiv nº 0003530-22.2019.8.14.0053 e ApCiv nº 0806390-61.2022.8.14.0051).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da fase de organização e saneamento do processo (art. 357 do CPC), quando necessária, configura nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa.

2.

O julgamento antecipado da lide sem intimação das partes para manifestação sobre provas ofende os princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual, resultando em error in procedendo.

3.

Controvérsia sobre validade e exequibilidade de título executivo que envolva aspectos contábeis impõe dilação probatória, afastando o julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 357, 355, I, 917; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCiv nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.
TJPA, ApCiv nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de processo civil
.
NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud.
Teoria do processo civil cooperativo
. (PJe ID 33644902)

Em síntese: A sentença sofreu nulidade porque inobservou que a matéria versada detém forte carga probatória, além de exigir a necessária confecção probatória para definir a (in)existência de excesso à execução, que impede o julgamento antecipado sobre.

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

Aos argumentos inseridos no vício da omissão.

a.

Tema Repetitivo 437 do STJ:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.

Não há cerceamento de defesa de uma sentença julgada antecipadamente diante da suficiência do meio de prova documental. Entretanto, esquece Embargante que o precedente qualificado surtirá efeitos jurídicos desde que não afronte princípios constitucionais processuais como a cooperação, devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa.

Estar-se-á, portanto, diante de um sistema de direito que a sentença combatida não compreendeu por sentenciar precipitadamente

e, por esse motivo, mereceu a devida nulidade.

Rejeito o argumento.

b.

Nulidade por ausência de intimação e perda de objeto recursal.

A intimação a que se refere o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
versa sobre à apresentação das contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível interposto por
POUSADA DOS GUARÁS LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO e ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES
.

A nulidade da sentença e

o entendimento de fazer a lide retornar à fase do artigo 357 do CPC prejudica o argumento acerca da ausência de intimação às contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível, vez a cognição exauriente gerar nova sentença e possível Recurso.

Não há falar em

perda de objeto uma vez a renegociação da dívida não

retirar o direito das partes em obter uma decisão de mérito quanto ao pedido autoral.

Argumento rejeitado.

c.

Julgamento extra petita e inovação recursal.

O Embargante precisa entender que um dos efeitos do Recurso de Apelação Cível é o devolutivo, momento em que toda a matéria decidida deve ser reanalisada segundo ditames e princípios constitucionais vigentes a afastar nulidade por
error in procedendo
ou
error in judicando
.

Reconhecer uma sentença açodada que atropelou princípios jurídicos não é julgar extra petita e tampouco decidir uma inovação recursal. Pelo contrário, é assegurar

proteção jurídica aos litigantes que a questão deduzida será examinada conforme o ordenamento jurídico vigente a produzir efeitos necessários.

Sentença precipitada que não atende a peculiaridade do caso concreto, que recusa a necessária produção de provas acerca de temas que exigem provas específicas e que inobserva o princípio maior da prestação jurisdicional efetiva merece ser nula, afastando os frágeis argumentos.

Diante disso,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Embargos de Declaração para manter o acórdão combatido irretocável conforme motivação esposada.

Reputo a matéria tratada como prequestionada aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 04 mai. 2026.

Belém, 26/05/2026